Tribunal: TJSP
Processo: 2013127-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não conhecimento. Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mérito. Acolhimento do pedido em parte. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário, sem apontamentos criminais anteriores. Pequena quantidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não conhecimento. Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mérito. Acolhimento do pedido em parte. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário, sem apontamentos criminais anteriores. Pequena quantidade de drogas. Natureza deletéria. Modificação para o regime prisional semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39089
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2013127-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Geraldo
Comarca: Birigüi
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013127-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFERSON GERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39089
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2013127-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Geraldo
Comarca: Birigüi
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2013127-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39089
2
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Fixação de
regime prisional aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Não conhecimento.
Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça para apreciação
do mérito. Acolhimento do pedido em parte. Crime cometido sem
violência ou grave ameaça. Paciente primário, sem apontamentos
criminais anteriores. Pequena quantidade de drogas. Natureza
deletéria. Modificação para o regime prisional semiaberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos
RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA, EM
PARTE, A ORDEM.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
JEFERSON GERALDO, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que fixou o regime
inicial fechado ao paciente, bem como deixou de substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos na r. sentença penal condenatória (fls.
01/13).
Inicialmente, observo que a ordem foi rejeitada liminarmente
por esta Relatora (fls. 34/35).
Sobreveio, então, determinação do C. Superior Tribunal de
Justiça para a apreciação do mérito por esta C. Câmara (fls. 54/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39089
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2013127-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Geraldo
Comarca: Birigüi
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2013127-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39089
3
O pedido liminar foi parcialmente deferido (fls. 62/64).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo a fls.
77/78, tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo não
conhecimento da ordem ou, se conhecida, por sua denegação, cassando-se a
medida liminar deferida (fls. 94/96).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no
valor mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei no 11.343/06.
Pugna pela fixação do regime prisional aberto e pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
O paciente é primário, sem quaisquer apontamentos criminais
anteriores (fls. 34 dos autos de origem), foi surpreendido na posse de
quantidade relativamente pequena de drogas, no caso, 12,07 gramas de
cocaína (fls. 81/83 dos autos de origem), razão pela qual foi condenado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39089
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2013127-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Geraldo
Comarca: Birigüi
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2013127-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39089
4
crime caracterizado sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Por estarem presentes os requisitos legais, substituo a pena
privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo
das Execuções Criminais, pelo tempo restante de pena a ser cumprida, e
multa, que fixo em dez dias-multa, no valor mínimo legal.
Em caso de descumprimento da pena alternativa, o regime
prisional merece alteração para o semiaberto. No caso, considerando o crime
praticado, tráfico de drogas, bem como as circunstâncias concretas do delito,
haja vista a natureza deletéria da droga apreendida, o regime mais brando não
se mostra cabível.
Posto isto, por meu voto, consoante determinação do C.
Superior Tribunal de Justiça, ratifico a medida liminar deferida e, no mérito,
concedo parcialmente a ordem para alterar o regime prisional para o
semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva
de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade a ser definida
pelo Juízo das Execuções Criminais e multa, fixada em dez dias-multa, no
valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39089
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2013127-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Geraldo
Comarca: Birigüi
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2013127-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39089
5
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora